Tribunal: TCU
Processo: 007.424/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4991/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.424/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Demetrios Cadete dos Santos Neto (XXX.361.593-XX); Erica Natacha Batista Cabral (XXX.865.083-XX); Helio Barros Nunes Junior (XXX.214.033-XX); Hellen da Silva Cruz (XXX.414.853-XX); Jose Arnaldo Costa Nascimento (XXX.757.163-XX); Liliane de Araujo da Conceição (XXX.764.673-XX); Luciana Almeida da Silva (XXX.746.541-XX); Maylson Souza Vale (XXX.928.683-XX); Natanawilson Pinheiro Chagas (XXX.212.573-XX); Raimundo Nonato da Cunha Silva Junior (XXX.626.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.